Tribunal: TCU
Processo: 005.602/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração, interposto por Geisa Behnen (peça 71) contra o Acórdão 833/2020-2a Câmara (peça 58), da relatoria da ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que nesta fase processual, tratam de recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen em face do Acórdão 833/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria da ministra Ana Arraes, que julgou irregulares as contas da ora recorrente, condenou-lhe em débito e lhe aplicou multa, em virtude da sua omissão no dever de prestar contas de recursos captados pela empresa Geisa Behnen - ME (GB Produtora), da qual a recorrente era a sua diretora, para execução do projeto cultural "Circuito Musical" (Pronac 08-3293), no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, com base no §1o do art. 18 e no art. 26 da Lei 8.313/1991, cujo objeto consistia em "difundir a música popular brasileira instrumental através do intercâmbio entre músicos gaúchos, de renome nacional e internacional, em 10 cidades do Rio Grande do Sul"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992 combinado com o art. 285 do Regimento Interno do TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Geisa Behnen em face do Acórdão 833/2020-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência à recorrente do inteiro teor desta deliberação.